Tribunal: TJBA
Processo: 8070124-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070124-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. G. S. D. C.

Advogado(s)
:
HERICA MICHELE TAVARES

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR DE IDADE REPRESENTADO POR GENITORA. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA EXCLUIR HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO PELO ESTADO. ART. 95, § 3º, DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça de forma restritiva, excluindo as despesas com prova pericial.

Questão em discussão. Definir se a gratuidade pode ser limitada para afastar o custeio dos honorários periciais, apesar da comprovada hipossuficiência do agravante, menor de idade.

Razões de decidir. A gratuidade da justiça abrange as despesas necessárias ao regular desenvolvimento do processo, inclusive prova pericial, nos termos do art. 98 do CPC, sendo incabível restrição sem elementos concretos que afastem os pressupostos legais, conforme art. 99, § 2º, do CPC. Tratando-se de menor sem renda própria, a aferição da hipossuficiência recai sobre a situação do requerente. O custeio dos honorários periciais, nessa hipótese, observa o art. 95, § 3º, do CPC e a Resolução nº 17/2019 do TJBA.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante a gratuidade da justiça de forma ampla, inclusive quanto aos honorários periciais, observada a Resolução nº 17/2019 do TJBA. Tese: Comprovada a hipossuficiência, a gratuidade da justiça alcança os honorários periciais, cujo custeio observará o art. 95, § 3º, do CPC e a regulamentação do Tribunal.

Legislação e Jurisprudência: art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; arts. 98, 99, § 2º, e 95, § 3º, do CPC. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.846.557/MS, Segunda Turma, DJe 31/05/2022, Tema 1044.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.
8070124-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante M. G. S. D. C. e como agravada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,